Tribunal: TJBA
Processo: 8011274-55.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8011274-55.2023.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GIVANILDO PEREIRA SALES

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Henrique Alves da Silva

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
F
EMINICÍDIO
QUALIFICADO. RECORRENTE PRONUNCIADO NO ART. 121 § 2º, INCISOS I
IV
E V
I
, § 2º-A,
INCISO II
DO CÓDIGO PENAL
COM INCIDÊNCIA DO ART
. 1º, I,
DA LEI FEDERAL
8.072/1990
E
11.340/2006. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO
E
DE
MOTIVO
T
ORPE
.
IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS.

SOBERANIA DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GIVANILDO PEREIRA SALES
, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor Público Bel. Henrique Alves da Silva, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções previstas nos arts. 121, § 2°, I e IV e VI e § 2º-A, II, do CP, com incidência do art. 1º, I, da Lei Federal 8.072/1990 e da Lei Federal 11.340/2006, em face da vítima
Rebeca Rocha Oliveira de Souza
.

II –
Inconformado, o Recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando, em síntese, pela exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, §2°, I e VI c/c §2º-A, II.

III –

Extrai-se da denúncia que, no dia 14 de junho de 2023, por volta das 02h00, em via pública, na avenida Paramirim, próximo ao bar “CT Praia Conquista”, bairro Brasil, nesta cidade, desferiu, com evidente intenção de matar, golpe de arma branca (faca) em REBECA ROCHA OLIVEIRA DE SOUZA, produzindo-lhe lesões corporais, as quais, pela natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte, ocorrida no dia 21 de julho de 2023, conforme relatório médico de fls. 50/51 e certidão de óbito de fl. 61.
Consta, ainda, na exordial acusatória, que: “
[
...
]
o acusado possuía um comportamento de perseguição da vítima e tentava com ela manter um relacionamento amoroso. Todavia, esta negava as suas investidas. Ou seja, típico caso de menosprezo à condição de mulher. O denunciado matou a vítima porque não aceitava a negativa dela de manter um relacionamento amoroso com ele. Motivação torpe, portanto. Além disso, o increpado desferiu o golpe de inopino e sem qualquer discussão prévia, impossibilitando qualquer chance de defesa por parte da vítima. O denunciado, com a conduta supracitada, infringiu as normas penais sancionadoras insculpidas no art. 121, § 2°, I e IV e VI e § 2º-A, II, do CP, com incidência do art. 1º, I, da Lei Federal 8.072/1990 e da Lei Federal 11.340/2006, razão pela qual se requer a sua citação para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, pena de ser-lhe nomeado defensor dativo, bem como para acompanhar este processo até final julgamento, quando será condenado pelo Tribunal do Júri desta comarca, após ser pronunciado
[...
]
”.

IV –
Desde logo, é importante pontuar que a sentença de pronúncia não julga o mérito da ação penal, verificando somente a admissibilidade da pretensão acusatória, mediante dois pressupostos:
a)
indícios de autoria, por meio de um juízo de verossimilhança;
b)
prova da materialidade delitiva, mediante um juízo de certeza. A partir de então, uma vez realizada a pronúncia, os processos dos crimes dolosos contra a vida são encaminhados para a análise do júri popular, o Juízo natural competente para julgamento desta classe de delitos.

V –

No caso em tela, como se extrai do trecho da sentença de pronúncia transcrita anteriormente,
a
Magistrad
a
de origem indicou, de forma bem fundamentada, tanto a prova da materialidade delitiva, ancorada sobretudo n
a Certidão de óbito; no
Laudo de
Lesão Corporal; Relatório Médico
, quanto os indícios suficientes de autoria,
em razão dos depoimentos das testemunhas colhidos em sede inquisitorial

e em Juízo
.

VI
–
Assim
,
malgrado as alegações do Recorrente, vê-se que
o Juízo
a quo
evidenciou o motivo pelo qual deve incidir a
s
qualificadora
s
de motivo torpe e feminicídio
,
haja vista que existem fundados indícios de que

a motivação do crime foi o ciúme do
Recorrente
em relação à vítima, além do desejo dele de ter um relacionamento com ela, o qual não foi correspondido.
Ademais, a vítima foi esfaqueada sem chance de defesa,
tendo em vista que
as testemunhas confirmam
a ausência de
qualquer briga anterior ao incidente.

VII
–
Como não se ignora, o afastamento da
s
circunstância
s
qualificadora
s
somente encontra amparo quando manifestamente improcedente e de todo descabida, haja vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural relativamente aos crimes dolosos contra a vida.
Logo, em que pesem os argumentos do Recorrente, o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, da
s
qualificadora
s
de feminicídio
e de motivo
torpe

cabe ao Conselho de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada.

VIII –

Assim, restou demonstrado que a decisão de pronúncia revela um juízo de prelibação bem fundamentado quanto à materialidade e autoria delitivas, evidenciando a necessária pronúncia do Recorrente pela prática de
Feminicídio qualificado
pelo motivo
torpe
e por ter sido perpetrado contra mulher por razões da condição de sexo feminino.

I
X
–
Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em Juízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria do Recorrente, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
), sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

X
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

XI
–
Recurso
CONHECIDO
e
D
ESPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º

8011274-55.2023.8.05.0274
, em que figuram, como Recorrente, o
GIVANILDO PEREIRA SALES
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença de pronúncia vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10